Tribunal: TJPA
Processo: 0001526-39.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001526-39.2008.8.14.0201

APELANTE: DIEGO IZAIAS MACHADO ABREU, JORGE ADOLFO LIMA DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO AMPLO COMPROVANDO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA.
VEREDICTO
MANTIDO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2.º, III, DO CP. INVIABILIDADE. MEIO INSIDIOSO E CRUEL DEMONSTRADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diego Izaias Machado Abreu e Jorge Adolfo Lima da Rocha contra sentença que o condenou a pena de 13 anos e 10 meses de reclusão e 14 anos e 10 meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificados no art. 121, § 2.º, inciso III, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por ser o julgamento do Conselho de Sentença manifestamente contrário à prova dos autos e, subsidiariamente, o decote da qualificadora de uso de meio insidioso e cruel para causar a morte da vítima, além da revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base dos Recorrentes o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento;

2.

A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos;

3.

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo necroscópico e a autoria está bem demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, não havendo que se falar em novo julgamento;

4.

Dosimetria da pena: os vetores ‘culpabilidade’ e ‘circunstâncias do crime’ foram valorados de forma correta, muito embora, a conceituação esteja deslocada, com a fundamentação das ‘circunstâncias do crime’ se amoldando mais ao vetor ‘culpabilidade’ e a fundamentação desta, segundo conceituação doutrinário-jurisprudencial como sendo para definir as circunstâncias do crime. Ambos, podem ser ressignificados desde que com elementos constantes dos autos ou trocados, podendo ser mantidos para exasperação da pena-base dos apelantes;

5.

A circunstância judicial ‘motivos do crime’ foi estabelecida de forma genérica e lacônica, não podendo ser valorada;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Embora tenha sido neutralizado o vetor ‘motivos do crime’, a a pena ao ser novamente calculada, utilizando-se esta Corte do critério de 1/6, restou exasperada em um valor maior do que o estabelecido pelo Magistrado
a quo
em seu
decisum
. Como a reforma e revisão de decisões judiciais em segunda instância deve observar o princípio do
non reformatio in pejus
quando o recurso for da defesa, a pena será mantida no mesmo patamar fixado pelo juiz primevo
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 59 e art. 121, § 2.º, incisos III, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, TJ-BA - RSE: 05021220220198050113, TJ-MT - RSE: 00003289720168110094 169980/2016, TJ-MT - RSE: 00003289720168110094 169980/2016.

Súmulas citadas: Súmula 17, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Doutrina citada:
Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131.

SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131

A C Ó R D Ã O:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3.ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0001526-39.2008.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: DIEGO IZAIAS MACHADO ABREU E JORGE ADOLFO LIMA DA ROCHA

DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por
DIEGO IZAIAS MACHADO ABREU e JORGE ADOLFO LIMA DA ROCHA,
contra sentença prolatada na data de 7 de julho de 2023, pelo Juízo da 4.ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes à
pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
para o primeiro, e à
pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
para o segundo, pela prática do delito tipificado no
artigo 121, §2°, III do Código Penal (homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum).

A denúncia foi recebida na data de 9 de junho de 2008 e aditada em 14 de julho de 2008.

A defesa apresentou seu recurso de apelação (14/9/2025). Nas suas razões recursais, requereu o reconhecimento de que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos, consequentemente submetendo o Recorrente a novo julgamento. Subsidiariamente, o decote da qualificadora da tortura, além da revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores negativos das circunstâncias judiciais da pena-base.

O RMP apresentou contrarrazões (3/10/2023) pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (15/5/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.
DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

O Apelante a
rgumenta que os jurados decidiram contrariamente à prova dos autos, pois segundo a Defesa não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange a autoria.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri na hipótese de a decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente dissociada e contrária à prova dos autos. Contudo, ante a soberania dos vereditos, prevista no art. 5º, XXXVII, ‘c’, da CF, os jurados possuem a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões apresentadas para o fato e sustentada pelo conjunto probatório.

Somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela se afasta totalmente dos elementos do processo e não encontra nenhum amparo fático que a justifique, o que não se vislumbra no caso ora em análise.

Assim, não que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter acatado o argumento de defesa.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 17.ª ed.:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.
[grifei]

É decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (ID 16407393, pág. 83-84).

A autoria do delito também está bem delineada, conforme podemos ver pelo depoimento das testemunhas. Durante a Sessão Plenária, a depoente Eluza Cunha Teixeira declarou que:

“
Em juízo, a testemunha ELUIZA CUNHA TEIXEIRA (ID 56116824) relatou que estava com a vítima em bar, e no momento em que a vítima fora ao banheiro, um vizinho do casal dirigiu a palavra à depoente, o que gerou ciúmes na vítima. Que por conta desse desentendimento, a vítima jogou copo em EDSON. Que
a vítima e a depoente saíram do local, mas foram alcançados por DIEGO, EDSON
e terceiro que não recorda o nome. Que todos os envolvidos eram vizinhos e tinham boa relação.
Reconheceu JORGE
(“JORGINHO”) na gravação
. Que os três indivíduos estavam com pedaços de madeira na mão, e entraram em luta corporal, mesmo com a vítima desarmada, narrou que a vítima caiu ao chão, e nesse momento a depoente fugiu do local com medo de também ser agredida, que a vítima não tinha como se defender no momento. Que
não tem dúvidas quanto a autoria pois já conhecia os acusados, por morarem próximo.
”

Trecho extraído dos autos.

Vânia de Nazaré Jorge Cardoso, em Plenário, declarou que:

“
que estava em sua casa quando viu a briga, que os envolvidos estavam bebendo, e por conta de desentendimento por ciúmes, a vítima cortou o rosto de EDSON. Que os três indivíduos se juntaram para bater na vítima, que a vítima tentou correr, mas fora alcançada pelos acusados, que lhe atingiram com golpes de estaca de madeira. Viu a vítima inconsciente enquanto ainda recebia pauladas na cabeça. Que o crime fora tão violento que chegou a dilacerar a cabeça da vítima. Que todos os três indivíduos bateram na vítima.
AFIRMOU QUE OS RESPONSÁVEIS FORAM “JORGINHO”,
EDSON E DIEGO.
”

Trecho extraído dos autos.

Assim, em que pese os Recorrentes negarem a autoria criminosa, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ se orienta no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações diametralmente opostas da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”

(
STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1
, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO III, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL.

Requer a defesa técnica dos Recorrentes, o decote da qualificadora prevista no inciso III, do § 2.º, do art. 121, do CP, que trata do modo como foi executado o crime. No caso presente,
o agente quer matar a vítima, mas deseja que ela tenha um intenso sofrimento antes de morrer, o que efetivamente ocorreu.

No caso presente, conforme podemos constatar no no laudo de necropsia n.º 12551/2008 acostado aos autos, demonstra que houve intenso sofrimento causado ao ofendido antes do seu falecimento. Conforme descrito no laudo:

Verifica ao final que a vítima morrera por hemorragia intracraniana devido traumatismo crânioencefálico por ação contundente.

Em outras palavras, a morte foi originada pro espancamento com “pedaços de pau” fazendo com a vítima padecesse até a ocorrência do óbito.

Assim, o meio utilizado causou intenso sofrimento à vítima, pois os Recorrentes ficaram espancando-o até sua morte. Neste sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DOS LAUDOS PERICIAIS, FICHA DE ATENDIMENTO E DEPOIMENTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA REVELADOS ATRAVÉS DOS TESTEMUNHOS E DECLARAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE ÁLIBI. DÚVIDA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. HOMICÍDIO COMETIDO EM DECORRÊNCIA DO FURTO DE UM APARELHO CELULAR. DESPROPORCIONALIDADE DOS VALORES DOS BENS JURÍDICOS.
QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. ESPANCAMENTO DA VÍTIMA POR CINCO PESSOAS ARMADAS COM PEDAÇOS DE MADEIRA. IMPOSIÇÃO DE SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO.
QUALIFICADORA DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍTIMA SURPREENDIDA PELOS AGENTES. "DESIGUALDADE DE ARMAS", DIANTE DO NÚMERO DE AGRESSORES. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA ALUDIDA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO ADMITIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.

(TJ-BA - RSE: 05021220220198050113, Relator: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/02/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1) EXCESSO DE LINGUAGEM – INEXISTÊNCIA - MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO - NÃO-AFIRMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA DA CULPA – CONDITIO SINE QUA NON DA PRONÚNCIA - 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NEGATIVA DE AUTORIA - HIPÓTESE DE DESPRONÚNCIA - FUNGIBILIDADE - DESACOLHIMENTO - PROVA ORAL INCRIMINADORA - TESTEMUNHA PRESENCIAL DO FATO - IN DUBIO PRO SOCIETATIS - 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE - 3.1. MOTIVO FÚTIL - CRIME PERPETRADO EM RAZÃO DE DÍVIDA - 3.2. MEIO CRUEL - EXECUÇÃO MEDIANTE USO DE UM CAPACETE E UM PEDAÇO DE PAU - MAIOR SOFRIMENTO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE SENTIMENTO DE PIEDADE DOS EXECUTORES DO CRIME - 3.3.) RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - ATAQUE DE INOPINO - SURPRESA - QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM DESDE LOGO IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.2.) Havendo indícios de que o delito foi cometido mediante o emprego de um pedaço de pau e um capacete, tornando, em tese, a morte da vítima muito mais dolorosa e cruel, e que estaria a demonstrar, igualmente, ausência de sentimento de piedade por parte dos executores do crime, deve prevalecer a qualificadora concernente ao meio cruel.

(...)

(TJ-MT - RSE: 00003289720168110094 169980/2016, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2017)

Logo, deve ser mantida a qualificadora pelo emprego de meio insidioso e cruel considerando que os Recorrentes submeteram o ofendido a intenso sofrimento, mediante pauladas, principalmente na sua cabeça, levando-o a óbito.

3. DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

Pugna a defesa pelo redimensionamento dos apenamentos, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa. Inicialmente, destaco que como a fundamentação dos vetores negativados são idênticas para ambos os Recorrentes, serão analisados de modo uniforme.

Na primeira fase, a sanção-base para os Apelantes Diego Izaias Machado Abreu e Jorge Adolfo Lima da Rocha foi fixada em
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
para o primeiro, e à
pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
para o segundo,
ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime ocorreu em uma festa, em virtude de uma discussão que a vítima teve com uma terceira pessoa, tendo o réu se intrometido e então iniciado a discussão com a vítima. Culpabilidade elevada, portanto.
O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado.
Os motivos do crime são graves já que decorrentes de briga por bebedeira. As circunstâncias do crime são graves eis que o acusado, juntamente com terceira pessoa, após se armar com um pedaço de madeira, espancou a vítima incessantemente até a sua morte.
Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima contribuiu para o delito eo se envolver em briga em decorrência de bebedeira.”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Analisando a fundamentação dos vetores, verifico que os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime possuem fundamentação correta somente com o deslocamento de um em face do outro.

Neste sentido, com relação ao vetor
culpabilidade

deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu, E
é cediço que o cometimento do crime deve demonstrar a intensidade da culpa dos Recorrentes. Conforme declarado pelo Magistrado, ambos participaram de uma briga da vítima com terceira pessoa, tendo eles se intrometido nela, iniciando uma discussão com a vítima.

Porém, sua definição se amolda ao vetor ‘circunstâncias do crime’ do que à ‘culpabilidade’.

A fundamentação do vetor
circunstâncias do crime,
ou seja, de que os apelantes se armaram com um pedaço de madeira, batendo no ofendido até que este venha a óbito, é motivação conceitual mais estreitamente ligada à culpabilidade que àquela.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Assim, mantendo a fundamentação do Magistrado a quo, a circunstâncias judiciais da culpabilidade deve ser definida como elevada
“pois o acusado, juntamente com terceira pessoa, após se armar com um pedaço de madeira, espancou a vítima incessantemente até a sua morte.

Circunstâncias judicial que será mantida, com esse fundamento.

Já o vetor ‘circunstâncias do crime’ deverá ser redefinido e fundamentado como
“o crime ocorreu em uma festa, em virtude de uma discussão que a vítima teve com uma terceira pessoa, tendo o réu se intrometido e então iniciado a discussão com a vítima.”

Modificada sua fundamentação com os elementos constantes dos autos, mantenho o vetor circunstancias do crime será mantida.

Quanto ao terceiro vetor valorado negativamente, os motivos do crime, de
staco que ele deve ser analisado tanto no contexto da capacidade para delinquir quanto em relação aos motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito.

A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

No caso concreto, o decisum também não valorou referido vetor, classificando-o de forma genérica e imprecisa:

“são graves já que decorrentes de briga por bebedeira.”

Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

Como as circunstâncias do crime e a culpabilidade tiveram fundamentação idônea, sendo negativamente valoradas, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 121, § 2.º, inciso III, do CP,
a pena-base
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ocorre que essa nova pena-base não poderá ser mantida já que o recurso é exclusivo da defesa, e o principio do
non reformatio in pejus
impede-nos de aplicar uma nova pena que prejudique os requeridos, de modo que a pena-base de ambos recorrentes será mantida em 14 anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes, nem causa agravante para o recorrente Jorge Adolfo Lima da Rocha, será mantida em
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Já em relação a Diego Izaias Machado Abreu há uma causa atenuante – a menoridade relativa -, mas não há causa agravante. A pena restará fixada em
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na
3ª fase
da dosimetria, não houve causa de diminuição e aumento da pena para ambos os recorrentes.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando o vetor motivos do crime e ressignificando os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, porém, mantendo a pena-base dos Recorrentes Diego Izaias Machado Abreu
e Jorge Adolfo Lima da Rocha em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/10/2024